Tribunal: TJDFT
Processo: 0002032-31.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002032-31.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Considerando a manifestação do DISTRITO FEDERAL no sentido de não persistir o interesse no processamento do recurso extraordinário quanto à matéria veiculada no Tema 435 da lista de repetitivos do Supremo Tribunal Federal (ID 24762039), declaro prejudicado o apelo extremo neste ponto. De outro lado, quanto ao pedido para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Suprema Corte no RE 729.107/DF (Tema 792), NADA A PROVER, uma vez que, julgado o paradigma e definida a tese, a oposição de embargos declaratórios não obsta a aplicação da sistemática. Nesse sentido, confira-se: (...) VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39660 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/6/2020). Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas. (ARE 1199721 AgR-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/9/2019). Oportuno registrar que o STF negou provimento aos embargos declaratórios opostos contra o RE 729.107, conforme se observa do acórdão publicado em 10/3/2021, in verbis: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Não havendo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. (RE 729.107, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 10/3/2021). No mais, passo à análise do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o qual teve seu processamento deferido por esta Presidência, conforme registrado na decisão de ID 14272468. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 792 (RE 729.107), da sistemática da repercussão geral (ID 14272470 – págs. 2/12 e 21). A ementa do paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que “A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição” (ID 14272347). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Por fim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 22511284, uma vez que, no momento em que interposto, ainda não havia decisão passível de impugnação por tal instrumento processual, bem como inexiste no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste TJDFT disposição normativa que confira competência ao Presidente para apreciar agravo interno nessa circunstância. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031